Tribunal: STF
Processo: RHC 242567
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão monocrática proferida por Ministra do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que indeferiu liminarmente o HC 919.313/RJ, assim fundamentada:



    Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de MARCIO HENRIQUE IDALGO RODRIGUES DOS SANTOS em que se aponta como ato coator o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, assim ementado: 



    [...]



    Em suas razões, sustenta a impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, uma vez que o paciente preenche os requisitos necessários à concessão do livramento condicional, ressaltando a existência de atestado de boa conduta carcerária e a ausência de anotações em sua ficha disciplinar.



    Requer, em suma, seja deferido o livramento condicional.



    É, no essencial, o relatório. Decido.



    A Terceira Seção do STJ, no julgamento do HC n. 535.063/SP, firmou entendimento no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo de recurso próprio, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada alguma teratologia no ato judicial impugnado (relator Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 25/8/2020).



    Assim, passo à análise das razões da impetração a fim de verificar se há flagrante ilegalidade que justifique a concessão do writ de ofício.



    Na espécie, consta do voto condutor do acórdão impugnado a seguinte fundamentação quanto à controvérsia apresentada:



    Extrai-se do processo, que o agravante cumpre pena de 07 anos e 04 meses de reclusão, pela prática do crime de constituição de milícia privada, havendo ainda um pouco mais de 02 anos de pena remanescente.



    [...]



    Sabe-se que os critérios objetivos para a concessão da benesse pleiteada devem caminhar em consonância com os subjetivos, em observância ao princípio da individualização da pena.



    Formulado pedido de concessão de livramento condicional, o Juízo da VEP indeferiu o pedido, pelos seguintes fundamentos:



    “(...) Analisando o processo, verifico que o apenado implementou o prazo para concessão de Livramento Condicional em 17/04/2023. Ocorre que o sentenciado consta no SIPEN como preso de altíssima periculosidade, tendo em vista que o apenado é chefe da milícia em Duque de Caxias, justificando-se a negativa do benefício do livramento condicional. Note-se, assim, que, apesar do cumprimento do requisito objetivo, o apenado NÃO cumpre o requisito subjetivo do art. 83, III, a do Código Penal, diante da recente ausência de responsabilidade no cumprimento da pena até então demonstrado, frustrando o seu processo de ressocialização, sendo certo que a concessão do benefício neste momento se mostraria prematura e não recomendada à luz dos objetivos da pena (Art. 1º da LEP), já que poderia vir a frustrar a própria execução (...)”



    E, como bem ressaltou o I. Promotor de Justiça:



    “(...) O apenado é reincidente e ostenta alta periculosidade, pois é chefe da milícia os bairros de Saracuruna, Jardim Primavera, Vila Urussaí e nas adjacências, em Duque de Caxias/RJ, que visa à prática de extorsões , homicídios, usura, roubos de carro e de carga, adulteração de sinal identificador e furto qualificado (explosões a caixas eletrônicos). (...)”



    Portanto, tais condutas não se coadunam com os requisitos exigidos pelo art. 83, inciso III e parágrafo único, do CP para fazer jus ao benefício de livramento condicional.



    [...]



    Ademais, nenhuma notícia se tem por parte do agravante acerca da apresentação de real proposta de emprego ou de meios para prover a própria subsistência (fls. 39-41, grifo meu).



    A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a gravidade abstrata do crime e a longa pena a cumprir, por não serem aspectos relacionados ao comportamento do sentenciado durante a execução penal, não justificam o indeferimento dos benefícios executórios pelo não preenchimento do requisito subjetivo, que deve estar fundado em fatos ocorridos ao longo da execução penal.



    Por outro lado, também há o entendimento firmado no sentido de que se a instância de origem afirma que o apenado está envolvido em facção criminosa durante o cumprimento da pena há fundamentação idônea para o indeferimento do benefício de progressão de regime ou de livramento condicional.



    [...]



    Ainda nesse sentido: AgRg no HC n. 730.274/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 13/6/2022; AgRg no HC n. 726.080/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 21/3/2022; AgRg no HC n. 806.925/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 31/5/2023.



    Nessa linha, o acórdão impugnado está em conformidade com esse entendimento, pois, conforme se extrai dos trechos acima transcritos, o pedido de concessão do benefício executório foi indeferido com base em elemento concreto da execução da pena, qual seja, o envolvimento do reeducando em facção criminosa.



    Ademais, a modificação as premissas fáticas delineadas pelas instâncias de origem ensejam o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de habeas corpus.



    Por outro lado, ainda que haja atestado de boa conduta carcerária é possível que juízo da execução faça a análise do preenchimento do requisito subjetivo para concessão dos benefícios executórios a partir da apreciação de outros elementos do caso concreto e levando em consideração os eventos ocorridos ao longo da execução penal.



    [...]



    Conclui-se, assim, que no caso em análise não há manifesta ilegalidade a ensejar a concessão da ordem de ofício.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus (doc. 13 — grifos no original).



    Ao final, requer-se:



    [...] seja dado recebimento e provimento ao presente recurso interposto para fim de ser concedida a ordem de habeas corpus impetrada, permitindo-se que o Recorrente tenha seu direito de progredir ou ter concedido livramento condicional, nos termos do Artigo 321 do Código de Processo Penal, impondo, se for o caso as medidas cautelares previstas no Artigo 319 do mesmo diploma legal, expedindo-se o competente alvará de soltura, por ser medida de inteira justiça.



    O regular prosseguimento do feito, para que ao final que sejam os autos conclusos para julgamento, nos termos do Regimento Interno deste E. Tribunal;



    A concessão definitiva, no mérito, do writ originário (doc. 18, p. 7).



    O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro apresentou contrarrazões (doc. 32).



    É o relatório. Decido.



    O recurso é inviável.



    Com efeito, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - STF, no sentido de que “[...] não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça” (RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen, Primeira Turma, DJe 19/10/2011).



    No mesmo sentido, indico os seguintes julgados proferidos por ambas as Turmas do STF: RHC 231.124 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18/9/2023; RHC 121.834/SP (DJe 6/11/2014), RHC 121.495/SP (DJe 1º/8/2014) e RHC 123.846/DF (DJe 6/11/2014), todos de relatoria da Ministra Rosa Weber, Primeira Turma; RHC 121.999 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 27/8/2014; RHC 144.668/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18/9/2017; RHC 116.544/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 10/4/2014; e RHC 171.852/MS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, sendo relator do acórdão o Min. Alexandre de Moraes, este último assim amentado:



    RECURSO ORDINÁRIO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento do Recurso Ordinário interposto neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (RHC 139.314-AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/11/2017; RHC 144.668/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/9/2017; RHC 140.655-AgR/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017; RHC 121.834/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 6/11/2014; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013 e RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 97.009/RJ, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; RHC 111.935/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013 e RHC 111.935/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal.



    4. Recurso ordinário não conhecido (DJe 1º/7/2020).



    Ademais, não verifico teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possam ser constatados de imediato e que mitigariam a impossibilidade da análise das questões trazidas no presente recurso.



    Posto isso, nego seguimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de junho de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator